Tribunal: TJSP
Processo: 1017862-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – A prescrição não atinge o fundo de direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação – Prescrição afastada.

MÉRITO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – A prescrição não atinge o fundo de direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação – Prescrição afastada.

MÉRITO – INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o benefício acidentário – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde a alta médica (15.04.1999), respeitada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, afastada a fixação em 0,5% ao mês em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M.P. no 567/2012).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada – Sentença de procedência mantida – Recurso do obreiro provido (alteração da D.I.B.) – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovido, este último com observação (juros, correção monetária e honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017862-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLAUDIO HENRIQUE DE ARAUJO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do obreiro e negaram provimento aos recursos, voluntário autárquico e de
ofício, este último com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
2
VOTO (D) No: 19.110
APELAÇÃO No: 1017862-75.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: CLAUDIO HENRIQUE DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: CLAUDIO HENRIQUE DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E
REEXAME NECESSÁRIO AMPUTAÇÃO PARCIAL DO
SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
A prescrição não atinge o fundo de direito ao benefício
acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas no
quinquênio anterior a propositura da ação
Prescrição
afastada.
MÉRITO

INCAPACIDADE
E
NEXO
CAUSAL

Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na
mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua
capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o
acidente de trabalho, é devido o benefício acidentário

Procedência mantida.
D.I.B.
Auxílio-acidente devido desde a alta médica
(15.04.1999), respeitada a prescrição quinquenal.
CORREÇÃO
MONETÁRIA

Incidência
dos
índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do
S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA Juros moratórios em conformidade com
a Lei no 11.960/09, afastada a fixação em 0,5% ao mês em
razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M.P.
no 567/2012).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na fase
executiva.
Preliminar afastada
Sentença de procedência mantida

Recurso do obreiro provido (alteração da D.I.B.) Recurso
voluntário autárquico e reexame necessário desprovido, este
último com observação (juros, correção monetária e
honorários advocatícios).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
3
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação de ambas as partes contra a r.
sentença de fls. 48/50, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, condenando
a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, e abono anual, a
partir da citação;
b) parcelas vencidas com juros moratórios de 0,5% ao mês e correção
monetária pelo INPC;
c) honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até
a sentença.
Remeteu os autos para reexame necessário.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 56/57), que foram rejeitados
(fls. 58).
Em apelação (fls. 62/67), o segurado aduziu que faria jus ao auxílio-
acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
A autarquia, por sua vez (fls. 68/73), sustentou preliminarmente, que
haveria prescrição do fundo de direito e, no mérito, que a lesão seria mínima e, por isso,
dela não adviria incapacidade.
Processados os recursos, apenas o obreiro apresentou contrarrazões (fls.
78/82).
Nesta superior instância foi determinada a apresentação dos informes
previdenciários (fls. 408), que foram juntados (fls. 415/417).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
4
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à análise conjunta dos recursos, voluntários e de ofício, eis que
meritoriamente engastados.
2.1) Da Preliminar
Não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
Isso porque, inexiste prescrição do fundo de direito em ação acidentária,
conforme deixa claro o art. 104 da Lei 8.213/91, estando sujeitas a esse instituto apenas as
prestações vencidas.
A propósito, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Logo, tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a prescrição
atinge somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não atingindo
o fundo de direito.
Assim, fica afastada a preliminar.
2.2) Do Mérito
2.2.1) Do nexo de causalidade
O acidente típico, ocorrido em 09.12.1998, restou comprovado eis que,
embora ausente a C.A.T., houve pagamento de auxílio-doença acidentário pelo I.N.S.S.
(fls. 416), com respectiva anotação em C.T.P.S. (fls. 19).
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que pudesse
afastar a etiologia laborativa das sequelas diagnosticadas na mão esquerda do obreiro, não
tendo a autarquia, em seu recurso voluntário, sequer questionado o nexo labora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
5
2.2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 27/32), da lavra do Dr. Luiz Fernando Gomes
Machado, constatou, ao exame físico:
“Da mão esquerda
- Não dominante
- Presença de deformidade em unha e na extremidade (polpa) do 2o dedo
- Ausência da porção distal da falange distal do 2o dedo
- Movimentos da articulação interfalangeana distal do 2o dedo
limitados
- Demais movimentos do 2o dedo mantidos
- Movimentos dos demais dedos mantidos
- Pinças mantidas
- Presença de Tinel (choque) na extremidade do 2o dedo
- Presença de hipoestesia referida em face palmar e distal do 2o dedo
- Movimentos do punho mantidos
- Força de preensão da mão diminuída” (fls. 29, destaque, sublinhado,
do original, em negrito, meu)
Após realização do exame clínico, o d. expert concluiu pela existência de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, in verbis:
“Em suma, existe incapacidade parcial e definitiva para o
trabalho. As atividades desenvolvidas no contrato de trabalho,
determinaram o aparecimento da doença relatada (nexo presente).”. (fls.
30 destaquei em negrito).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laborativa oriunda
de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que
vem apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
6
2.2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do obreiro à
indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida devido às sequelas
decorrentes do acidente típico ocorrido em 09.12.1998, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91,
aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do
acidente.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda mensal
será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o antecedeu,
utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.2.4) Do marco inicial do benefício
Quanto ao “dies a quo” do benefício, o recurso do obreiro merece
provimento.
Com efeito, a D.I.B. deve ser fixada no dia seguinte ao da alta médica,
pois, além de ser essa a expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a
autarquia já estava ciente, àquela época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e
permanentemente a capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao
recebimento do auxílio-acidente desde aquela data (15.04.1999 fls. 416).
Considerando a data de início do benefício, estão prescritas as parcelas
anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta demanda (distribuída em
09.04.2018).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em ser
ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
7
n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o obreiro
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por conta
das sequelas ora indenizadas.
2.2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (25.04.2018 fls. 26),
consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma taxa
aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se tornaram
variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012, razão pela qual, em reexame
necessário torna-se sem efeito menção à taxa de juros de 0,5% enquanto pertinente à
caderneta de poupança.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá seguir-
se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da entrada em vigor da Lei no
11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810, inclusive eventual modulação de
efeitos.
2.2.6) Honorários Advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o disposto no
inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da verba
honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de liquidado o
julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir acerca do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017862-75.2018.8.26.0053 -Voto no 19110
8
2.3) Da conclusão
Posto isso, afasta-se a preliminar (item 2.1) e, mantendo-se a r. sentença
concessiva de auxílio-acidente (item 2.2.3), dá-se provimento ao recurso do obreiro para
alterar a D.I.B. (item 2.2.4) e nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de
ofício, este último com observação em relação aos juros e correção monetária (item 2.2.5),
bem como em relação aos honorários advocatícios (item 2.2.6).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do obreiro
e nego provimento aos recursos, voluntário autárquico e de ofício, este último com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator